Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente.
2. Contudo, consoante orientação jurisprudencial majoritária, a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor em quantia que inviabilize sua capacidade de subsistência, sendo cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Malgrado ponto de vista pessoal, com vista à harmonização da jurisprudência, impende reconhecer a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora que autorizam a concessão da tutela de urgência para liminar os descontos dos empréstimos contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais percebidos.
4. A pretensão de não se permitir desconto na conta-salário não pode atingir outros direitos decorrentes do contrato. Considerando o credor que há descumprimento contratual, é-lhe lícito exercer o direito de ação judicial, ou, sendo de seu interesse, usar também meios extrajudiciais para recebimento de seu crédito, como o protesto de título ou negativação do nome do devedor.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.